Tribunal: TJDFT
Processo: 0001875-41.1997.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0001875-41.1997.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADERBAL SILVA JUNIOR, VEJA TURISMO LTDA, MARCELO DE CARVALHO E SILVA RHORMENS, MARCIA LIMA DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se Aderbal Silva Junior, Veja Turismo Ltda., Marcelo de Carvalho e Silva Rhormens e Márcia Lima dos Santos para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator